Tribunal: TJDFT
Processo: 0706077-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. AMEAÇAS A AGENTES PENITENCIÁRIOS. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PALAVRA DOS AGENTES. FÉ PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da legislação aplicada, o cometimento de falta de natureza grave enseja a perda de dias remidos.

2. Não há na legislação penal processual restrição a depoimento de Agentes Penitenciários. Pelo contrário, fatos ocorridos no presídio, de regra, somente poderão ser comprovados com o testemunho deles, pois, os réus tergiversam sobre eles, com receio de represálias.Não havendo razões para serem desacreditas as informações prestadas pelo agente, tem-se como satisfatoriamente comprovados os fatos.

3. Agravo a que se nega provimento.